Tribunal: TJSP
Processo: 1004800-87.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004800-87.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AIG SEGUROS BRASIL S/A, é embargada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 2 de maio de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004800-87.2019.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 40936
2
VOTO No: 40936
EDEC. No: 1004800-87.2019.8.26.0002/50000
COMARCA: São Paulo (4a V. Cível do Foro Reg. de Santo Amaro)
EMBGTE.: AIG Seguros Brasil S.A. (A-Apte.)
EMBGDA.: Tam Linhas Aéreas S.A. (R-Apda.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente Caráter manifestamente infringente e
protelatório da postulação integrativa Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
AIG Seguros Brasil S.A. ao v. acórdão de fls. 284/287, que negou
provimento à apelação por ela manejada contra a r. sentença de fls.
218/219, que julgou improcedente a ação ordinária regressiva
(transporte aéreo nacional, ressarcimento por dano material em virtude
de extravio de bagagem, aquisição de itens de higiene e vestuário pela
segurada, fls. 103/105 e 107) movida em face de Tam Linhas Aéreas
S.A., ora embargada.
Alega a embargante, em resumo, que (1) o v. acórdão
é omisso uma vez que não fundamentada a majoração dos honorários
advocatícios em montante superior ao valor da causa indicado na
exordial (fls. 1/5).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanado o vício alegado.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004800-87.2019.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 40936
3
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme em parte o v.
acórdão afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência
ao que já foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da
pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC (art. 535, incs. I e II, do CPC de 1973).
A verba honorária, conforme explicitado no item 4
do v. acórdão (fls. 287), majorou os honorários advocatícios fixados em
patamar irrisório em primeiro grau (R$700,00).
Isso porque os honorários advocatícios sucumbenciais devem remunerar condignamente o trabalho
desenvolvido pelos patronos do banco autor, ou seja, devem ser fixados
em valor que não desprestigie a nobre profissão, observando o trabalho
desempenhado pelos causídicos, inclusive na fase recursal, a natureza
e a importância da causa, especialmente a complexidade da demanda e
os valores nela envolvidos bem como os demais parâmetros elencados
no art. 85, §§ 2° e 8o, do CPC, inclusive os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade, dignidade da pessoa humana e da
vedação ao enriquecimento ilícito, de sorte que, no caso, ensejavam
melhor dosagem, razão pela qual foram majorados para R$1.400,00, em
obediência ao disposto no art. 85, §§ 8o e 11, do CPC.
Na verdade, a questão suscitada pela embargante,
ao invés de vícios do julgado, retrata apenas a insatisfação com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004800-87.2019.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 40936
4
julgamento realizado, o que não se presta a ser feito por esta estreita
via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo
e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do NCPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004800-87.2019.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 40936
5
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016)
4. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação
infringente e protelatória, na busca insustentável da revisão, ao menos
em parte, do julgamento embargado ou de inócuo bis in idem do que já
foi decidido em instância de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004800-87.2019.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 40936
6
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica